Tribunal: TCU
Processo: 001.754/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Monica Regina Silva Hauschild do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em favor de Monica Regina Silva Hauschild, emitido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em exame (e-Pessoal n. 136753/2019) e, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, ordenar, em caráter excepcional, o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. esclarecer ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 9.4. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; e 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à interessada e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.